Tribunal: TJES
Processo: 5000115-48.2021.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-48.2021.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA FERREIRA FIGUEIREDO e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATOR - DR GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO, POIS DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO, VERIFICOU-SE QUE APENAS O RECURSO DA PARTE AUTORA FOI JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, EM RELAÇÃO À OMISSÃO, TENHO QUE ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VISTO QUE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO NO EVENTO DE ID 6522792, NÃO FOI APRECIADO, INCORRENDO EM OMISSÃO O FEITO, DE MODO QUE PASSO AO JULGAMENTO DO MESMO.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 06/03/2022 HOUVE A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, MOTIVO PELO QUE, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA INFORMAR QUANTO AO OCORRIDO, MAS A ENERGIA SOMENTE FOI RESTABELECIDA EM 08/03/2022, 02 (DOIS) DIAS APÓS, FICANDO POR QUASE 48 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SUA CASA. ANTERIORMENTE, EM 09/10/2020, JÁ HAVIA SIDO INTERROMPIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA INFORMAR O OCORRIDO, PORÉM A ENERGIA SOMENTE FOI RESTABELECIDA EM 13/10/2020, OU SEJA, 04 (QUATRO) DIAS APÓS, FICANDO, PORTANTO, QUASE 96 HORAS SEM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POR ESTES MOTIVOS PLEITEIA O VALOR DE R$10.000,00 EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA O FIM DE CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR SOLIDARIAMENTE AOS REQUERENTES O VALOR TOTAL DE R$2.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALORES ESTES QUE SERÃO DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESTARTE, EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA ATACADA, VEJO QUE O REQUERIDO EXTRAPOLOU O PRAZO PARA RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRIDO, DE 24 HORAS PARA RELIGAÇÃO NORMAL, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I DO ART. 176 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. ENTÃO, NÃO TENDO O REQUERIDO OBSERVADO OS REQUISITOS NORMATIVOS EM SUA CONDUTA, É INAFASTÁVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA SUA CONDUTA DE NÃO RESTABELECER O SERVIÇO NO PRAZO LEGAL, PELO QUE INDUBITÁVEL O DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ASSIM, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ISTO POSTO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS QUANTO AOS EMBARGOS. QUANTO AO RECURSO INOMINADO, CONDENO A PARTE RECORRENTE EM
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)